Tribunal: TJSP
Processo: 0013810-87.2017.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
HOMICÍDIO – recurso ministerial que versou somente acerca da fração da tentativa – recurso de fundamentação vinculada – súmula 713 do STF – fração de um terço que se mostra mais adequada dado o amplo iter criminis percorrido – dado provimento ao recurso ministerial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0013810-87.2017.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado LUIS CARLOS SIQUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao recurso ministerial para majorar a pena, fixando-a em 10 anos
e 08 meses de reclusão em regime fechado, mantendo-se no mais a r. sentença. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013810-87.2017.8.26.0344 -Voto no 22201
2
Apelante(s): Ministério Público
Apelado(a)(s): Luís Carlos Siqueira
Origem: 1a Vara Criminal do Foro de Marília
Data do fato: 20/07/2017
HOMICÍDIO recurso ministerial que versou somente acerca
da fração da tentativa recurso de fundamentação vinculada
súmula 713 do STF fração de um terço que se mostra mais
adequada dado o amplo iter criminis percorrido
dado
provimento ao recurso ministerial.

Ao relatório da r. sentença1 que ora se
adota, acrescenta-se que o apelante foi condenado como incurso
no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do
Código Penal, à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão em
regime inicial fechado.
O Ministério Público apelou2 alegando
ser cabível a redução no mínimo pela tentativa.
Apresentadas contrarrazões3.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou4 pelo provimento ao recurso.
É o relatório.
Inicialmente como a acusação apenas
1 Folhas *.
2 Folhas 399.
3 Folhas 408.
4 Folhas 429.
.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013810-87.2017.8.26.0344 -Voto no 22201
3
se insurge com relação à fração da tentativa e, nos termos da
Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal e do artigo 593 do
Código de Processo Penal, passo a análise do pedido sem
enfrentar o restante do mérito.
Antes,
neste
sentido,
esclarecem
EUGÊNIO PACELLI E DOUGLAS FISCHER5 “já o disposto no inciso III do art.
593, CPP, trata de questões específicas relacionadas ao Tribunal do Júri, mas em
matérias bem restritas. A razão é-nos óbvia: como as decisões sobre o mérito da causa
são de competência do Tribunal Popular (que possui soberania constitucional para
decidir), eventuais impugnações somente podem ser tidas como exceções. Exatamente
por isso é que a Súmula 713, STF, assenta que 'o efeito devolutivo da apelação contra
decisões do Júri é adstrito aos fundamentos de sua interposição'. É preciso ter cuidado
na análise do comando sumulado. O fundamento da interposição a que se alude é o
fundamento legal que embasa a pretensão, as alíneas do inciso III. Mas não há
alteração do que tudo já dito em relação ao tantum devolutum apelatum na linha de
que o pedido (aqui vinculado ao fundamento legal da interposição) seja analisado na
instância superior na maior profundidade possível. Significa, portanto, que a decisão
do tribunal deve ser necessariamente adstrita ao pedido do recurso, salvo, à evidência,
quando o tribunal verificar a existência de questão que possa ser resolvida mediante a
concessão de habeas corpus de ofício (normalmente relacionada a nulidades
processuais em procedimento do Júri)”.
Neste sentido é o entendimento do
Supremo Tribunal Federal:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. SENTENÇA DO TRIBUNAL DO
JÚRI. APELAÇÃO MINISTERIAL PÚBLICA. DEVOLUTIVIDADE.
SÚMULAS 160 E 713 DO STF. I - O efeito devolutivo dos recursos
manejados contra as sentenças proferidas pelo Tribunal do Júri há de
ser analisado em sua dimensão mais restritiva, devido à soberania
dos veredictos desse Conselho de Sentença (alínea "c" do inciso
XXXVIII do art. 5o da Constituição Federal). II - Naqueles casos em
que a peça de interposição recursal é vaga, genérica, os limites de
atuação da Corte de segunda instância hão de ser dimensionados
pelas razões de apelação, desde que tempestivamente apresentadas.
III - É ilegítima a atuação do Tribunal de segunda instância que,
baseado em proposição estranha à peça recursal-acusatória, declara
5 Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência
Eugêncio Pacelli e Douglas Fischer Ed. Atlas
5a edição
p. 1178.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013810-87.2017.8.26.0344 -Voto no 22201
4
nulidades desfavoráveis ao acusado. IV - Ordem concedida” 6.
No mesmo sentido é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO
DO WRIT. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
TESE DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS.
ACÓRDÃO QUE ATESTA A EXISTÊNCIA DE PROVAS NO MESMO
SENTIDO
DO
JULGAMENTO
DOS
JURADOS.
ALEGADA
AUSÊNCIA DE VERSÕES CONFLITANTES NÃO DEMONSTRADA.
REVISÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DA
PROVA DOS AUTOS.
TRIBUNAL DO JÚRI. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DA
APELAÇÃO. SÚMULA 713/STF. PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE
JURISDIÇÃO LIMITADO PELO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS
VEREDITOS. DOSIMETRIA. ARGUIÇÃO NÃO SUSCITADA OU
APRECIADA NA APELAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior
Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos
especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a
concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante,
abuso de poder ou teratologia.
2. Nos processos de competência do Tribunal do Júri, o princípio do
duplo grau de jurisdição é limitado pelo princípio da soberania dos
veredictos. A anulação do julgamento, quando a decisão dos jurados
contrariar à prova dos autos, restringe-se aos casos em que Conselho
de Sentença decide absolutamente divorciado dos fatos e provas
colhidos nos autos, e não quando dá às provas interpretação
divergente.
4. A discussão acerca da existência de julgamento contrário à prova
dos autos é possível na via do habeas corpus desde que não haja
necessidade de revolvimento fático-probatório, ou seja, quando é
suficiente a leitura do acórdão impugnado.
5. Afirmando o Tribunal a quo a presença de provas no mesmo
sentido do julgamento dos jurados não se configura hipótese de
julgamento contrário à prova dos autos, não havendo como se
infirmar a existência de versões conflitantes nos autos sem o reexame
do material cognitivo produzido nos autos, insuscetível em habeas
corpus. Precedentes.
6 STF HC 85609 / MS Rel. Min. Carlos Britto Primeira Turma DJ 20-04-2006 .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013810-87.2017.8.26.0344 -Voto no 22201
5
6. Tratando-se de apelação interposta contra decisões do Tribunal do
Júri, dotada de efeito devolutivo restritivo, o conhecimento do recurso
limita-se às questões efetivamente arguidas nas razões recursais, não
sendo devolvido ao Tribunal de 2o Grau o conhecimento amplo da
matéria. Inteligência da Súmula 713/STF. Precedentes.
7. Assim, não tendo sido objeto do recurso de apelação interposto,
não há como ser conhecida a impetração no que diz respeito à
alegação de falta de fundamentação para a exasperação da pena,
tanto na primeira, quanto na terceira fases da dosimetria, sob pena de
indevida supressão de instância.
8. Habeas corpus não conhecido7.
Portanto, analiso somente o quantum de
fração imposta decorrente da tentativa.
Observo pelos autos que a lesão
causada pelo acusado foi de natureza grave8, tendo havido lesões
internas na região do abdômen e necessidade de pronta
intervenção cirúrgica.
Cediço que o critério para aplicar a
fração da tentativa passa pelo transcurso do iter criminis, de modo
que no caso em tela a lesão grave em região vital e a necessidade
de pronta intervenção cirúrgica denotam amplo iter percorrido e a
aplicação da fração de um terço como mais adequada.
Ao final da segunda fase a pena havia
sido fixada em 16 anos de reclusão, de modo que aplico aqui a
fração de um terço que entendo adequada e fixo a reprimenda
definitiva em 10 anos e 08 meses de reclusão.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao
recurso ministerial para majorar a pena, fixando-a em 10 anos e 08
meses de reclusão em regime fechado, mantendo-se no mais a r.
sentença.
LAURO MENS DE MELLO
7 STJ HC 200.186/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 01/10/2015
8 Folhas 121.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013810-87.2017.8.26.0344 -Voto no 22201
6
Relator
Assinatura Eletrônica